Tribunal: TJSP
Processo: 1015903-74.2022.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria - Descabimento - Inocorrência de vícios a serem sanados - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Embargos declaratórios, ademais, não podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria - Descabimento - Inocorrência de vícios a serem sanados - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Embargos declaratórios, ademais, não podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário e/ou especial - Embargos rejeitados.